Tribunal: TJSP
Processo: 1522821-55.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Tráfico de Drogas – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Réu primário – Cabimento do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.